Tribunal: TJMMG
Processo: 1000057-44.2018.9.13.0003
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO - ART. 1.021 DO CPC -
DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL
SEM A APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO
FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO - ERRO
GROSSEIRO CONFIGURADO - CABIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ART. 1.042
DO CPC - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO DO
QUAL NÃO SE CONHECE.
- A interposição de agravo interno, em vez de agravo
em recurso especial, em face da decisão que
inadmitiu o apelo nobre sem utilizar, como
fundamento, entendimento firmado pela sistemática
de recursos repetitivos configura erro grosseiro, o
que torna incabível a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO AGRAVO INTERNO Processo PJe n. 1000057-44.2018.9.13.0003 Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – ART. 1.021 DO CPC – DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL SEM A APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO – ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO – CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ART. 1.042 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. - A interposição de agravo interno, em vez de agravo em recurso especial, em face da decisão que inadmitiu o apelo nobre sem utilizar, como fundamento, entendimento firmado pela sistemática de recursos repetitivos configura erro grosseiro, o que torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Richard Alexandre Rodrigues e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do agravo interno. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Richard Alexandre Rodrigues contra a decisão que não admitiu o recurso especial por ele interposto, com base na aplicação das Súmulas n. 280 e n. 284, ambas do Supremo Tribunal Federal, e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (ID 165957). Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso especial e aponta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO os dispositivos de lei federal tidos como violados, os quais não haviam sido mencionados no recurso anterior. Além disso, afirma que a decisão agravada não se encontra devidamente fundamentada. Requer, nesses termos, a revisão da decisão combatida, a fim de que seja dado seguimento ao recurso especial interposto (ID 166771). O agravado apresentou resposta ao recurso interposto (ID 173390). É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja colocado em mesa na próxima sessão de julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 284, §11, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Inicialmente, constato que é o caso de não se conhecer do presente recurso interposto, tendo em vista a sua manifesta inadequação. Verifica-se que a decisão agravada não admitiu o recurso especial interposto, com respaldo na aplicação das Súmulas n. 280 e n. 284, ambas do Supremo Tribunal Federal, e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] De início, observa-se que o recorrente não apontou os dispositivos de lei federal que porventura teriam sido violados ou que tenham tido vigência negada pelo Órgão Julgador, embora o recurso esteja amparado na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição da República. Também não foi comprovada a existência de dissídio jurisprudencial, previsto na alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição da República, tendo em vista que não houve a indicação do dispositivo de lei federal supostamente interpretado de maneira divergente, nem a colação de julgados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO hábeis a demonstrar divergência interpretativa entre tribunais. Assim, diante da deficiência de fundamentação do recurso, julga-se que é inviável o trânsito da irresignação, com base na aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. [...] Não bastasse, constata-se que a controvérsia foi dirimida pela Turma Julgadora com esteio em legislação estadual, fato que também inviabiliza a ascensão do recurso, a teor, em analogia, da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."). [...] Registre-se, por fim, que a análise das alegações apresentadas pelo recorrente demandaria, impreterivelmente, o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável aos estreitos limites da via eleita, impedindo, também, o acesso à Instância Superior, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". [...] (ID 165957) (Destaca-se) Contra a referida decisão, o agravante interpôs o presente agravo interno, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, apesar de o decisum não ter sido lastreado na aplicação de entendimento firmado pela sistemática de recursos repetitivos, conforme preconiza o art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. Como cediço, o Código de Processo Civil traz regras muito claras e expressas de que o agravo previsto em seu art. 1.042 é o recurso adequado para impugnar decisão que inadmite recurso especial sem utilizar, como fundamento, tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do Código de Processo Civil. In verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Destaca-se) Logo, não se tratando o caso dos autos de hipótese em que foi aplicada a sistemática de recursos repetitivos, descrita no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, e existindo norma expressa a respeito da espécie recursal cabível, configura erro grosseiro a interposição do agravo interno, circunstância que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que, contra a decisão que não admite os recursos de natureza extraordinária, é cabível o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e não agravo interno, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Precedentes. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA COMINADA AO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. O mandamus não foi instruído com cópia do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, peça processual indispensável para o deslinde da controvérsia. 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia. Precedentes. 3. A documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 582.042/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) (Destaca-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. 1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial - AREsp -, caso dos autos. 2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes. 3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020) (Destaca-se) A propósito, não diverge a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: RECURSO ESPECIAL - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO - ERRO GROSSEIRO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - AGRAVO NÃO PROVIDO. - O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 é o único recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso especial proferida em sede de juízo de admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - A interposição de agravo interno somente é admitida nos casos em que a decisão agravada se funda na aplicação de entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, revelando erro grosseiro a utilização de uma modalidade de agravo por outra, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme firme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0390.13.005851-9/004, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 23/01/2019, publicação da súmula em 01/02/2019) (Destaca-se) EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO FUNDADO NO ART. 1.021 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DESCABIMENTO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. - Constitui erro grosseiro a interposição equivocada de agravo interno no lugar do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. A existência de expressa previsão legal afasta a dúvida quanto ao recurso cabível na espécie e, pois, a possibilidade de invocação da fungibilidade recursal. - A alegação de omissão no acórdão não encontra cabimento no recurso de agravo interno. - Recurso não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.10.166278-1/013, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 11/10/2017, publicação da súmula em 24/11/2017) (Destaca-se) Diante do exposto, constatado erro inescusável na interposição do recurso e não sendo o caso de aplicação do postulado da fungibilidade recursal, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO interposto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanhando o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de agosto de 2020. Des. Fernando Armando Ribeiro Relator